Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-70.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-70.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR - CPF: 301.857.158-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – EVIDENCIADO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS
PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – LIMITE – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO
–

APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FATURAS DO CARTÃO – MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS A EMPARELHAR MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia
, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

2.
O
enunciado d
a
súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3.
Na hipótese, restou acostado
aos autos o contrato de abertura
de conta, extratos de movimentação da conta, contrato de adesão a cartão de crédito, faturas do cartão e memória da evolução da dívida, contendo índices, juros e taxas, em
vista disso,
há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
W
ilson Roberto
Barsaglini
Junior
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
,
que nos autos da Ação
Monitória,
ajuizada
por
Cooperativa
d
e Crédit
o, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
,
julgou
improcedentes os embargos monitórios, e, por consequência, julgou procedente a ação monitória
. Por conseguinte,
condenou
o
apelante
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado do débito.

Irresignado, o
apelante s
ustenta
, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, por não exaurimento dos meios de localização do devedor.

No mérito, argui a insuficiência de documentos e provas a embasar a monitória.

Ao final, p
ede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
221620231.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar de nulidade da citação por edital)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante
a nulidade da citação por edital, por não exaurimento dos meios de localização do devedor.

Aduz que não
foram realizadas buscas no portal no
Renajud
, tampouco nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, bem como, que não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício do requerido.

Sem razão o apelante.

É sabido que a c
itação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa.

Em regra, é ato pessoal “indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar)
”.
[1]

Com efeito, possui o requerido o direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.

Como alternativa excepcional à citação pessoal do réu, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de citação por edital, prevista entre os artigos 256 e 259.

Porém, a citação por edital é a
‘
ultima
ratio’
, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu.

Conforme consta dos autos, foram tentadas diversas tentativas de citação do requerido, no entanto, todas as diligências retornaram infrutíferas.

Vê-se que após as tentativas frustradas, a Cooperativa requereu na petição de id 221620187 a consulta do endereço do requerido/apelante, junto aos sistemas de convênio existentes entre o Tribunal e os órgãos públicos, passíveis de exibição do endereço da parte,
Infojud, Sisbajud e Renajud.

O pedido foi deferido na decisão de id 221620192 e as respostas anexadas aos autos junto aos ids 221620196, 221620194 e 221620193.

Todavia, ainda assim restou inexitosa a citação pessoal, tendo postulado a Cooperativa a citação por edital, posteriormente deferida e nos moldes dos ditames legais, efetivamente cumprida.

Desta forma, a parte autora, ora apelada, procedeu ao esgotamento dos meios descrito na normativa legal.

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil:

"A citação por edital será feita: (...)

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Portanto, em que pesem os argumentos do apelante, entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à
citação
por
edital
, já que foram realizadas diversas tentativas de
citação
e
buscas
em cadastros de órgãos públicos, pelo que concluo pela regularidade do ato de cientificação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora”.
(N.U 1008492-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.
(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 21/01/2021
)
(Destaquei).

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, movida pela Cooperativa apelada, em face do apelante.

Na exordial, narra a Cooperativa que é credora do apelante, do valor de R$ 109.605,89, por força da ‘Proposta de Abertura de Conta de depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física - C/C 32841-0’, firmada em 11/04/2015, em que concedeu um crédito em conta corrente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ainda concedeu um limite no Cartão Sicredi Mastercard Platinum no valor de R$ 14.816,57 (quatorze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

Explica que o apelante utilizou o limite de crédito e cartão, todavia, não adimpliu a obrigação.

O cerne da controvérsia está em apurar merece reparo a sentença que rejeitou os argumentos dos embargos monitórios, de
insuficiência de documentos e provas a embasar a monitória.

Pois bem.

O art. 700 do CPC preceitua que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Nesse contexto, imperioso acrescentar o enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, o banco apelado acostou a competente Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física (id 221620151), o extrato de movimentação da conta corrente (id 221620152), a Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão Mastercard Platinum (id 221620153), cópia da minuta do contrato de adesão do cartão (id 221620154) e as faturas do cartão n.
5276.*
**
*.*
***.2110 (id 221620155).

Os referidos documentos vieram devidamente acompanhados da memória de cálculo (id 221620156).

Em vista disso, observa-se que o banco apelado procedeu a juntada dos documentos necessários ao ajuizamento da monitória.

Assim, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios e declarar constituído o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Para que seja deferida a assistência judiciária, é necessária a demonstração da hipossuficiência econômica, o que restou demonstrado no presente feito. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. (N.U 1001870-94.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados). (N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024).

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, mostra-se legítimo o direito da autora de receber seu crédito.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e o devedor não logrou em demonstrar o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

[1]

Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição em e-book baseada na 3a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024